Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE DESPACHAR BAGAGENS. FALTA DE TEMPO HÁBIL. CONTRATO DE TRANSPORTE CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da empresa transportadora/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ante a negativa de embarque em voo contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo; e (ii) se o fato gerou danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Em voo operado pela ré em 13/02/2024, trecho Rio de Janeiro/Brasília, foi exigido no momento do embarque que os autores providenciassem o despacho de suas bagagens no guichê da empresa transportadora, razão pela qual o embarque não ocorreu por falta de tempo hábil e os autores foram reacomodados em outro voo.
6. Segundo o contexto probatório, não é possível concluir que ocorreu falha no serviço de transporte aéreo prestado, porquanto as regras sobre o transporte de bagagens são estabelecidas pela ANAC e os autores não comprovaram que obedeceram ao tempo mínimo para o procedimento de embarque e despacho de suas bagagens, assim como não demonstraram que as bagagens não necessitavam de despacho porque atendiam às dimensões e ao peso máximo permitido.
7. Outrossim, realizado o pagamento da taxa, as bagagens foram despachadas e os autores reacomodados em outro voo, presumindo-se que a reacomodação ocorreu na primeira oportunidade possível, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, ante a ausência de prova em sentido contrário. E não configurado o inadimplemento contratual imputado à ré ou a falha nos serviços prestados, deve ser afastado o direito à reparação dos danos pleiteado pelos autores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780667, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023.